Tribunal: STF
Processo: ARE 749432
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POLICIAL MILITAR. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CRIMES COMUNS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DESNECESSÁRIO O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.